Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723424-87.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA CONTE ROSA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O RENATA CONTE ROSA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em razão do seu caráter modificativo, os Embargos de Declaração foram recebidos como Agravo Interno, facultando-se a complementação das razões recursais na forma do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 73469131). A Agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 73895362) para a complementação das razões do Agravo Interno, omissão que induz à sua inadmissibilidade, presente o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES (ART. 1.024, § 3o, DO CPC). REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. CERTIFICADA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. 1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões recursais, não se manifesta no prazo legal (art. 1.021, § 1o, c/c art. 1.024, § 3o, do CPC/2015). Precedentes do STJ. 2. Agravo Interno não conhecido. (EDcl na SLS 3.503/BA, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 3/6/2025)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.024, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, “o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o”. 2. “Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, deixa de complementar as razões”. (AgInt na Rcl n. 47.466/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 25/10/2024) 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido. (EDcl no AREsp 2.762.236/BA, 2a T., rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 24/3/2025)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o disposto no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), “o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. 2. “Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, deixa de complementar as razões” (AgInt na Rcl 47.466/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 25/10/2024). 3. Agravo interno de que não se conhece. (AgInt no MS n. 26.128/DF, 1a Seção, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 24/3/2025)” Na mesma diretriz, assentou esta Corte de Justiça: “Ementa: Embargos de declaração. Modificação. Decisão. Recebimento. Agravo interno. Intimação. Complementação. Razões recursais. Decurso. Prazo legal. Inércia. Ausência de impugnação específica. Intempestividade. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, opostos contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de conhecimento do recurso de agravo interno, em razão da inércia do agravante em complementar as razões recursais. III. Razões de decidir 3. Em conformidade com a Jurisprudência pátria, a ausência de complementação das razões do agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC e Súmula 182/STJ), seja por intempestividade. 4. Se a intenção do recorrente é obter a modificação da decisão recorrida, e não propriamente sanar vícios, o recurso inicialmente proposto como embargos de declaração deverá ser convertido em agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não conhecido. Tese: A inobservância do dever de complementar as razões do agravo interno nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, quando da conversão de embargos de declaração, implica irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o, e 1.024, §3o; Súmula 182/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.566.879/SP e AgInt no REsp 1.923.030/PB; TJDFT, Acórdãos 1.434.544 e 1.364.115. (EDCL 0708956-21.2025.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 18/06/2025)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONVOLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 1.024, § 3o, C/C 1.021, § 1o, DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O não cumprimento da determinação judicial para complementar as razões recursais do agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, c/c 1.021, § 1o, do CPC, impõe o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada ou por intempestividade. 2. Agravo interno não conhecido. (EDCL 0731236-20.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, DJe 19/02/2025)” ISTO POSTO, não conheço do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator